Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO UTILIZAÇÃO PELA SENTENÇA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 545/STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do princípio da insignificância própria (atipicidade material) ou imprópria (desnecessidade de aplicação da pena) somente é possível se restarem evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social. 1.1. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, circunstância que denota habitualidade delitiva reveladora de personalidade voltada para o crime. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. A confissão extrajudicial, expressamente retratada pelo acusado em Juízo, e não utilizada pela sentença para embasar o édito condenatório, não pode ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase de cálculo da pena. Inteligência da Súmula n. 545/STJ.
3. Ainda que a reprimenda definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de maus antecedentes e de reincidência, devidamente indicados pela sentença, justifica a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, c, e § 3o do CP).
4. Recurso conhecido e desprovido.